Tribunal: TJBA
Processo: 8019146-07.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019146-07.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: JOSE CARLOS CIRQUEIRA AGUIAR Advogado(s): ELANE DOS SANTOS OLIVEIRA IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA Advogado(s): MANDADO DE SEGURANÇA. DESVIO DE FUNÇÃO. ESCREVENTE JUDICIÁRIO FORMALMENTE DESIGNADO COMO OFICIAL DE JUSTIÇA LOCAL. PROVA DE CUMPRIMENTO DE MANDADOS. ATIVIDADES EXTERNAS EFETIVAMENTE REALIZADAS. DESVIO DE FUNÇÃO. IMPOSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUEIMENTO ILÍCITO. VALOR CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE VENCIMENTOS MAIS A GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE EXTERNA DESEMPENHADA NO PERÍODO DAS DESIGNAÇÕES. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Mandado de Segurança n.º 8019146-07.2022.8.05.0000, na qual figura como impetrante JOSE CARLOS CIRQUEIRA AGUIAR e como impetrado DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conceder em parte a segurança, pelas razões alinhadas no voto do relator. Sala de Sessões, em de 2022. Des. Roberto Maynard Frank Relator